Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FALHA EM SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público, no qual se alegou falha no sistema informatizado da banca examinadora quanto ao recebimento de documentos destinados à comprovação de deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de falha no sistema eletrônico de recebimento de documentos, imputada à banca examinadora, pode ser comprovada por meio de prova pré-constituída, apta a demonstrar direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.
4. A verificação de suposta falha no sistema eletrônico de recebimento de documentos demanda produção de provas, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
5. A juntada de vídeo não se qualifica como prova literal pré-constituída suficiente para comprovar, de forma incontestável e inequívoca, a alegada falha não atribuível ao candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado para apurar alegada falha em sistema eletrônico que demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 30.04.2008.